Tribunal: TJPA
Processo: 0003361-36.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003361-36.2020.8.14.0009

RECORRENTE: WERLEY FELIPE ANDRADE DA SILVA, EDIVAN NASCIMENTO CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Homicídio qualificado consumado e tentado. Constituição de milícia privada. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Manutenção da pronúncia. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Edivan Nascimento Correa e Werley Felipe Andrade da Silva contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, I e IV (uma vez), art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (duas vezes) e art. 288-A do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a manutenção da pronúncia; (iii) saber se deve ser afastada a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP; (iv) saber se é cabível a absolvição sumária quanto ao crime de constituição de milícia privada; (v) saber se subsiste o interesse na análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura, uma vez que o elemento foi corroborado por conjunto probatório independente, incluindo imagens de câmeras de segurança e relatos testemunhais, conforme o entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 1.258).

4. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por diversos laudos periciais, documentos oficiais e imagens do local, enquanto os indícios de autoria são reforçados por declarações testemunhais e por vítima sobrevivente, colhidas sob contraditório.

5. A qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP deve ser mantida, pois o ataque ocorreu de surpresa contra vítimas sentadas, desarmadas e em local público, revelando evidente dificuldade de defesa.

6. Não há que se falar em absolvição sumária quanto ao art. 288-A do CP, diante de elementos indiciários suficientes a indicar atuação organizada e reiterada do grupo armado, com divisão de tarefas e conexão entre os denunciados.

7. O pedido de revogação da prisão preventiva restou prejudicado, ante a concessão de liberdade provisória na sentença de pronúncia, exceto para corréu não integrante do presente recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outros elementos autônomos de prova. 2. Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos acusados, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para o exame do mérito. 3. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida à apreciação dos jurados quando há indícios de ataque de surpresa contra vítimas indefesas. 4. A constituição de milícia privada pode ser objeto de pronúncia quando há elementos suficientes a indicar atuação organizada e contínua com finalidade criminosa. 5. A concessão de liberdade provisória na sentença de pronúncia prejudica o exame do pedido de revogação da prisão preventiva no recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 226, 413, 415; CP, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 288-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por EDIVAN NASCIMENTO CORREA e WERLEY FELIPE ANDRADE DA SILVA, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos I e IV (uma vez); art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), e artigo 288-A do CP (constituição de milícia privada) todos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os autos que, no dia 08 de março de 2020, por volta das 00:20hs, na rua Américo Sousa Oliveira, Bairro da Aldeia, cidade de Bragança, os denunciados CLEITON RAMOS DA SILVA, vulgo “NEGO” ou “RALF”, WERLEY FELIPE ANDRADE DA SILVA, vulgo “FELIPINHO”, ARMANDO RIBEIRO DA COSTA NETO, ALFREDO SILVA DOS REIS, vulgo “ALFREDINHO OU BEBÊ e EDIVAN NASCIMENTO CORREA, vulgo “PONTA DE LÁPIS”, com vontade de matar, por motivo torpe e em condições que dificultaram a defesa, mataram WANDERLEY DE JESUS BARROS.

Constam também que nas mesmas circunstancias de tempo e de local, os denunciados CLEITON RAMOS DA SILVA, vulgo “NEGO” ou “RALF”, WERLEY FELIPE ANDRADE DA SILVA, vulgo “FELIPINHO”, ARMANDO RIBEIRO DA COSTA NETO, ALFREDO SILVA DOS REIS, vulgo “ALFREDINHO OU BEBÊ e EDIVAN NASCIMENTO CORREA, vulgo “PONTA DE LÁPIS”, com vontade de matar, por motivo torpe e em condições que dificultaram a defesa, tentaram matar CAIO FRANCOIS SOUSA DA SILVA e TARCISIO LIMA CAMPELO; a morte só não ocorreu porque os vários disparos realizados não foram suficientes para causar a morte.

Consta, por fim, que pouco tempo após e nas proximidades do local descrito, o denunciado CLEITON RAMOS DA SILVA, vulgo “NEGO” ou “RALF” subtraiu, para si, mediante grave ameaça, empregada com arma de fogo, a motocicleta uma motocicleta Honda NXR150 BROS, placa OAL 5785, cor preta, pertencente a vítima Ismael.

Apurou-se que no dia do crime, as vítimas estavam sentadas conversando, quando se aproximaram, duas motocicletas, uma Honda Bros, cor branca com 03 (três) ocupantes e uma Honda Fan, cor vermelha, com 02 (dois) ocupantes. Os homens das motocicletas, quatro deles armados, chegaram e rapidamente efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra aqueles que estavam sentados. Depois dos diversos tiros contra as vítimas, os criminosos deixam o local com as motocicletas.

Imagens de câmeras de segurança demonstram como agiram os criminosos, duas motocicletas, uma com 03 (três) homens e outra contendo 02 (dois) homens dobraram a esquina da rua onde estavam sentadas as vítimas, rapidamente, dificultando a defesa das vítimas os homens que estavam nas motocicletas dispararam com armas de fogo várias vezes contra as vítimas que estavam sentados.

Ocorre que durante a fuga dos criminosos, uma das motocicletas em que estavam falhou, sendo abandonada, a saber veículo Honda Fan 160, de cor vermelha, placa OEC 5782. Devido a falha da motocicleta, CLEITON, conhecido como “Ralf” ou “Negão”, entrou em uma residência onde acontecia um velório e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo calibre 38, subtraiu da vítima Ismael Araújo Pinheiro, uma motocicleta Honda NXR150 BROS, placa OAL 5785, cor preta.

A motocicleta usada para os crimes e que falhou pertence a Messias Reis de Sousa. Ao ser indagado acerca da motocicleta Honda Fan 160, de cor vermelha, este afirmou ser o proprietário, relatando que havia emprestado/alugado o veículo pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o nacional conhecido como “Ralf” ou “Negão” no dia anterior, por volta das 18:30hs. Questionado acerca do endereço de “Ralf” ou “Nego”, Messias apontou a casa do nacional Antonio Sales, como sendo o local onde “Ralf” ou “Negão” dormia.

Antonio Sales foi encontrado e indicou um novo endereço como sendo a moradia do denunciado Cleiton Ramos Da Silva, vulgo “Nego Ou Ralff”. Ao entrar no endereço indicado, a polícia percebeu que tratava se de uma residência abandonada, foi encontrado uma certa “bagunça”, com roupas e objetos revirados, sendo encontrado uma camisa de cor verde azulado, marca PENA, amassada e com algumas sujeiras.

Essa camisa era muito parecida com uma usada por um dos assassinos que apareciam no vídeo das câmeras de segurança, sendo o homem que ficou para trás quando a motocicleta apresentou defeitos, o que indicava que se tratava da roupa usada por “Nego” ou “Ralf”. De imediato, Messias confirmou que se tratava da mesma camisa que “Nego” usava no dia anterior ao pedir a moto emprestada. A testemunha Eliete Oliveira da Silva, namorada de “Nego” ou “Ralf”, também confirmou que a camisa encontrada era dele.

A senhora Claudenice Luz dos Santos, companheira da vítima Wanderley, narra que acerca de 01 (um) mês atrás, seu esposo foi vítima de um atentado no mesmo local do delito em tela, tendo ele vagamente comentado que havia se desentendido com o nacional “Cleiton”, o que demostra indícios da vingança por parte desse.

Além disso, as vítimas Wanderley de Jesus Barros e Caio Francois Sousa da Silva eram vigilantes noturnos. Eles também eram investigados pela prática de homicídios na cidade de Bragança/PA, esses crimes eram geralmente praticados contra pessoas com extensa ficha criminal e integrantes de facções criminosas, sendo o episódio violento contra eles possivelmente de um “acerto de contas”.

Desse modo, verifica-se que os crimes foram motivados por vingança antiga, decorrente de rixa na cidade de Bragança entre criminosos x vigilantes ou até mesmo por determinação da facção criminosa, pois existem indícios que todos os denunciados integram organização criminosa conhecida como Comando Vermelho’ (...)”

A defesa argui, em
razões recursais, preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial e seu desentranhamento dos autos
, por afronta ao art. 226 do CPP, destacando a ausência de descrição prévia dos suspeitos, bem como o fato de que as fotografias foram exibidas isoladamente, sem observância do procedimento legal e sem confirmação em juízo.

No
mérito
, pleiteia a
impronúncia dos acusados
, sustentando a
inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade
, especialmente diante da ausência do laudo necroscópico da vítima Wanderley de Jesus Barros, e do exame de corpo de delito das vítimas Caio Francois Sousa da Silva e Tarcísio Lima Campelo, bem como, porque as imagens das câmeras de segurança analisadas nos laudos juntados aos autos não permitem identificar com segurança os autores do delito.

Subsidiariamente, o Defensor Público requer a
exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, eis que não comprovada durante a instrução criminal.

Pede, ainda, a
absolvição sumária quanto ao delito de milícia privada (art. 288-A do CPB)
, em razão da ausência de comprovação da
estabilidade e permanência
indispensáveis à configuração desse crime.

Ao final, pugna pela
revogação da prisão preventiva
dos réus.

Em suas
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
dos recursos, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Em ID 30251997, o douto Juízo de 1º grau
mantém a decisão de pronúncia
.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi opina pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa pleiteia
preliminarmente
, a
nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial e seu desentranhamento dos autos
, por afronta ao art. 226 do CPP, destacando a ausência de descrição prévia dos suspeitos, bem como o fato de que as fotografias foram exibidas isoladamente, sem observância do procedimento legal e sem confirmação em juízo.

O pleito
não merece procedência
.

De fato, o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP deve, como regra, observar rigorosamente o rito legal, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1953602/SP, firmou o
Tema Repetitivo nº 1.258, fixando a seguinte tese vinculante
:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Aplicando-se o entendimento acima, verifica-se que, ainda que não tenha sido realizado o reconhecimento dos recorrentes conforme o art. 226 do CPP, a sua condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento probatório. Na espécie, a autoria foi corroborada por um conjunto probatório robusto e independente, tais como as imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime, que mostram duas motocicletas com vários ocupantes armados, com características compatíveis com os veículos mencionados pelas vítimas e testemunhas; assim como as declarações de algumas vítimas e testemunhas, colhidos durante toda a instrução criminal, os quais serão transcritos por ocasião do exame do mérito recursal.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Dessa forma, mesmo diante da eventual ausência de um reconhecimento formal válido, a condenação se fundamentou em um
conjunto de provas harmônicas e independentes
, aptas a sustentar, com segurança, o juízo de certeza exigido para o decreto condenatório.

Dessa feita,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

1. Da Requerida Impronúncia e/ou Exclusão da Qualificadora e/ou Absolvição Sumária Quanto ao Crime de Milícia Privada

A defesa pleiteia a
impronúncia dos acusados
, sustentando a
inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Subsidiariamente, o Defensor Público requer a
exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, eis que não comprovada durante a instrução criminal.

Pede, ainda, a
absolvição sumária quanto ao delito de milícia privada (art. 288-A do CPB)
, em razão da ausência de comprovação da
estabilidade e permanência
indispensáveis à configuração desse crime.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito, perfeitamente caracterizada pelo Auto de Inspeção de Local do Crime (ID nº 30251248 – Pág.14); 04); fotografias da vítima (ID nº 30251248 – Págs.15/21); 5) Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 30251248 – Págs.24/25 e Pág. 26) 7) Relatório de Missão Especial (ID nº 30251251 – Pág. 01-06), Análise Técnica de Imagens nº 05/2020 (ID nº 30251258, Pág. 26/33); pelo Relatório final do Inquérito (ID nº 30252259, Págs. 19/26); Laudo de Perícia Prosopográfica nº 07/2020 (ID Num. 30251258 - Pág. 18), e Perícia de Necrópsia Médico-Legal (ID 30251892).

Os indícios de autoria também se encontram suficientes demonstrados, através dos depoimentos das testemunhas em Juízo e de uma das vítimas em sede policial.

A testemunha CARLOS REGERYS ALVES LISBOA, policial militar. Afirmou, em Juízo, que recorda que as vítimas costumavam ficar sentadas todas as noites no canto de sua residência, além disso, a testemunha relatou que no dia dos fatos conversou com as vítimas minutos antes do crime acontecer, e narrou que logo após entrar em sua casa ouviu vários disparos de arma de fogo, momento em que saiu da residência e visualizou CAIO correndo no meio da rua, ademais, a testemunha afirma que teve que efetuar alguns disparos de arma de fogo para cima, com o intuito dos réus saírem do local, haja vista que estavam fortemente armados.

A testemunha PC FÁBIO GONÇALVES COSTA, policial civil, afirmou, em Juízo, que participou da equipe de investigação que atuou no crime, narrou que foi acionado no plantão e se dirigiu até o local do crime, constatando que as vítimas se encontravam baleadas, a testemunha declarou que todas as diligências foram adotadas e constam nos autos de Inquérito Policial, não se recordando de maiores detalhes.

A testemunha TARCÍSIO LIMA CAMPELO afirmou, em Juízo, que as vítimas eram vigilantes da residência do pai da testemunha e que estes ficavam sentados na calçada, e no dia dos fatos a testemunha sentou-se junto deles quando, de repente, a testemunha visualizou a chegada de alguns nacionais, os quais de imediato já efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos vigilantes, ademais, a testemunha relata que neste momento correu para se proteger.

Na polícia, a vítima Caio François Sousa da Silva narrou (ID 30251260):

“(...) Importante trazer à baila o interior teor do depoimento do ofendido, o qual expôs que: É vigilante e faz segurança no bairro da Aldeia. Que no dia 08/05/2020 por volta 00:00hrs estava na Rua Américo de Sousa Oliveira, em Braganca/PA juntamente com os seu amigos WANDERLEY JÚNIOR, VULGO PEZÃO e o TARCÍCIO (sic) LIMA CAMPELO. Que estavam conversando sentados, quando se aproximaram 02 motocicletas: Sendo 01 HONDA BROS cor branca com detalhes pretos com 03 individuos e 01 HONDA FAN cor vemelha (sic) com 02 indivíduos. Ao todo 05 meliantes. Assim que chegaram aonde o depoente, o Pezão e o Tarcício (sic) estavam começaram a efetuar disparos de arma de fogo. Que se recorda de terem 04 armas de fogo disparando contra eles, sendo 01 REVÓLVER CALIBRE .38. Que não recorda quantos disparos de arma de fogo foram realizados ao todo, mas indica que foram "muitos". Que os criminosos não estavam usando capuzes. Que assim que eles se aproximaram o depoente conseguiu reconhecê-los, pois como é vigilante sabe que eles têm envolvimento em vários crimes na cidade de Braganca, inclusive ja foram presos em algumas oportunidades. Que conhece os meliantes "de vista", mas não teve contato com eles anteriormente. Que conseguiu reconhecer os 05 criminosos:
1º) FELIPINHO: estava junto com o Alfredo, vulgo Bebê, na honda Fan. Segundo o depoente o Felipinho "terminou de matar o Pezão". Que o Felipinho deu muitos tiros contra o Pezão, não sabe precisar quantos, mas foram mais de 05 disparos, mesmo ele já estando ao chão continuou disparando
; 2º) VULGO BEBÊ - estava na honda fan e foi o primeiro a atirar contra o depoente e seus amigos. Ele começou a atirar ainda montado na moto, Foi o Bebê quem acertou primeiro o Pezão. A moto que o Bebê estava colidiu contra um carro, o depoente saiu correndo para se esconder atrás desse carro que a moto colidiu. No momento em que estava atrás do carro, o Pezão estava junto com o depoente, mas ele já estava "muito fraco", pois tinha sido atingido por mais de um tiro. Mesmo após a moto colidir, o Bebê continuou atirando contra o depoente e seus amigos; 3º) VULGO RALF: estava usando uma camisa verde azulada. E o depoente recorda que viu ele em cima do capô do carro que o depoente estava atrás. De cima do capô o Ralf atirou contra o Pezão. O depoente viu quando o Ralf acertou tiros que atingiram o Pezão. O Ralf pulou do capo do carro para a rua, momento em que o depoente saiu correndo, mesmo assim o Ralf conseguiu acertar um disparo contra a perna do depoente, tal disparou transfixou o projétil até sua bexiga. Mesmo atingido o depoente conseguiu fugir. Que vários tiros ainda foram disparados contra o depoente mas os meliantes não lograram êxito em acertá-lo. Durante estar correndo o depoente ouviu o Ralf gritar "Armando vai atrás do outro que o outro fugiu". O depoente esclarece que quem fugiu neste caso é ele; 4º) ARMANDO: estava pilotando a moto honda Bros, foi de moto atras do depoente quando ele saiu correndo em fuga, mas não conseguiu alcançar o depoente que foi mais rápido e fugiu em direção ao Portinho; 5º) ELIAS: estava de camisa branca manga longa, portando um REVÓLVER. Efetuou disparos contra o Pezão mesmo este já estando ao chão e após ter sido alvejado várias vezes. O depoente informa que atiraram contra o seu outro amigo Tarcísio, mas ele conseguiu fugir sem ser alvejado. Que nao há nenhum motivo específico para os criminosos atirarem contra o depoente, o Pezão e o Tarcísio. Que essa ação criminosa se deu pelo fato das vítimas exercerem a funcão de vigias, pois há uma rixa na cidade de Braganca de muito tempo entre vigias e vagabundos. Que neste ato e exibido ao depoente uma camisa VERDE AZULADA, marca "PENA" estampada, a qual reconhece como sendo a utilizada pelo Ralf no ato da ação criminosa. Que neste ato é exibido ao depoente uma MOTOCICLETA FAN VERMELHA PLACA QEC-5782, a qual o depoente reconhece como sendo o veículo utilizado na prática da ação criminosa.
Por fim o depoente informa que o EDIVAN, VULGO "PONTA DE LÁPIS" (Residente na entrada do Beco do Bolão, bairro da Aldeia, próx ao Portinho. Filho do vendedor de plantas) passou em 02 oportunidades em frente ao local do crime, onde o depoente e os amigos estavam sentados. Que não é comum o Ponta de Lápis passar pelo local. Que o Ponta de Lápis é comparsa dos autores do crime, já tem passagem policial e costuma atuar com eles em delitos pela cidade de Braganca
. (...)”
grifos nossos

Tal declaração, ainda que colhida em sede policial, não pode ser desprezada, pois corroborada pelos elementos colhidos em Juízo, acima referidos.

Além disso, as imagens de videomonitoramento, embora não permitam a identificação facial plena, confirmam a dinâmica do crime conforme descrita pelas testemunhas: motocicletas com vários indivíduos, aproximação rápida e disparos em direção a vítimas sentadas, em clara situação de vulnerabilidade.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413,
caput
e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte dos réus
. Os depoimentos das testemunhas e da vítima, quando analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia.

Desse modo, diante das provas até então coligidas,
não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria em relação aos delitos pelos quais foram os réus pronunciados,
visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

Da mesma forma, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não procede a requerida exclusão da qualificadora referente à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
.

Isso, porque as vítimas foram atacadas de surpresa enquanto estavam sentadas, em momento de repouso, o que autoriza a submissão da qualificadora ao crivo dos jurados.de modo que não se pode afirmar, com toda a certeza, que era possível à vítima prever que o elemento atentaria contra a sua vida.

Como bem asseverou o juiz, por ocasião da sentença condenatória:

“(...) Eis que o fato de alguém ser vigilante, não lhe retira a proteção prevista na qualificadora em comento, não obsta que no caso concreto a mesma seja reconhecida, quando, diante do acervo probatório se evidenciar que a vítima fora pega de surpresa, despreparada, seja por estar desatenta no momento específico da incursão perpetrada, seja pela sutileza da empreitada criminosa que pode surpreender o ofendido.

Ademais, perlustrando os autos, em juízo superficial de cognição, que é inerente à fase de mera análise da admissibilidade acusatória, percebe-se que o grupo constituído pelos acusados estava em superioridade numérica e estavam armados, e ao que tudo indica, as vítimas estavam desarmadas, o que por si só, tornaria eventual defesa das vítimas impossível. (...)”

Portanto, não há como afastar a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo tal circunstância integrar a capitulação contida em pronúncia.

Também não prospera o pleito de absolvição sumária quanto ao crime de constituição de milícia privada.

O aditamento da denúncia pelo Ministério Público foi devidamente acolhido, e os elementos indiciários – especialmente os vínculos entre os acusados, a divisão de tarefas e os relatos de moradores sobre a atuação organizada do grupo armado na região de Bragança – apontam, ainda que em tese, para estrutura estável e com finalidade criminosa, autorizando o envio ao Tribunal do Júri.

Desta feita, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia dos recorrentes, não há que se falar em sua absolvição e/ou despronúncia.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, tenho como prejudicado, eis que, a quando da sentença de pronúncia, o magistrado
a quo
já lhes concedeu o direito de recorrer em liberdade,
com exceção do acusado Cleiton Ramos da Silva, o qual, todavia, não faz parte do presente recurso.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025